Tribunal: TJES
Processo: 5005282-48.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005282-48.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE CORRA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005282-48.2022.8.08.0006

ORIGEM
:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
IVANETE CORRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, SILVA E SILVA CONSORCIOS LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO VÁLIDO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA QUE NÃO GERA DANO MORAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

A autora com interesse em uma carta de crédito, entretanto assumiu um contrato de consórcio para aquisição de imóvel residencial, somente posteriormente percebeu que se tratava de um consórcio, o que motivou sua desistência, e o requerimento de devolução dos valores adimplidos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a nulidade das cláusulas com previsão de retenção de valores acima do estabelecido na r. sentença, condenou a restituição do valor de R$ 18.648,68 (dezoito mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste no argumento de
: (i)
reconhecimento de vício na prestação dos serviços
; (ii)
restituição de taxa de administração;
e (iii) restituição imediata de valores e não de consorciada desistente somente ao final do grupo; (iv) correção monetária a partir da citação e juros de mora a partir do encerramento do grupo; (v) configuração de dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. Embora o caso em tela configura claramente uma relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que coloca a autora na posição de consumidora e a ré como fornecedora, entretanto, a Autora tenha o direito de desistir do consórcio, o contrato de consórcio é regulado pela Lei nº 11.795/2008.

8. De acordo com esta lei (Art. 3º, § 2º) e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 312, o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado desistente.

9. Portanto, embora a Autora tenha direito à restituição dos valores vertidos ao fundo comum, essa devolução não pode ser imediata. O consorciado excluído (desistente) só terá direito à restituição, mediante contemplação de sua cota excluída, nos termos do Art. 22 e Art. 30 da Lei nº 11.795/2008, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

10. Quanto à taxa de administração, acertada tanto a decisão quanto a forma de apuração ilustrada, visto que deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, a ou seja, sobre
quantum
efetivamente pago no contrato. Nesse sentido, é a jurisprudência do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. MULTA E CLÁUSULA PENAL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015
. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido no tocante ao cabimento da multa ao consorciado desistente demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3.

A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

11. Referida matéria também já foi abordada pelo TJES, a exemplo:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO PLANO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO
.
APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA.
SEGURO PRESTAMISTA E MULTAS NÃO DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ATUALIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Orientação consolidada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do
RESP. 1.119.300/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
CPC/1973
, art.
543-C
), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (...) 4.
Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato.
5.
Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
(...) (TJES;
AC 0023622-13.2018.8.08.0024
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020)

12. Dessa forma, o cálculo deve ser realizado da seguinte forma: “porcentagem da taxa de administração, dividido pelo número de meses de duração do grupo consorciado, multiplicado pela quantidade de parcelas pagas pela autora. (Exemplo: duração do grupo de “X” meses e a porcentagem da taxa de administração (“Y”%), tem-se o percentual médio de “Z”% ao mês (“Y”% a ser dividido por “X”). Tendo o autor pagado o valor equivalente a “P” meses de permanência no grupo, deverá ser deduzido o percentual de “W”% (“Z”% multiplicado por “P”), calculado sobre o total do crédito.). Acertado o ato sentencial.

13. Para a taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante, conforme determinado pelo Juízo de origem.

14. Por fim, quanto ao prazo para devolução, a sentença está em consonância com a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do
prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado
. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS).

15. Também não assiste razão à autora no que se refere à alegação de que foi induzida a erro por se tratar de propaganda enganosa, na medida em que consta nos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora.

16. O C. STJ ao enunciar a Súmula nº 35, que a correção monetária incide sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. Neste contexto, a correção monetária deve se dar a partir de cada desembolso para o adimplemento das parcelas até o efetivo pagamento a título de restituição. E os respectivos juros aplicados são os oficiais fornecidos por este Tribunal de Justiça, e não aqueles correspondentes ao sistema de consórcio. Nesse sentido
: A correção monetária incide desde cada desembolso, pelos índices oficiais da Tabela Prática do TJSP (Súmula 35/STJ), até 29.08.24. A partir de 30.08.24, incidirá correção monetária nos termos do art. 389, parágrafo único, CC. 8. Os juros de mora incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, nos termos do art. 406, §1º, CC. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, pelos índices oficiais do TJES, incidirá correção monetária nos termos do art. 389, parágrafo único, CC.
Juros moratórios devem fluir desde a data da citação
.

17. Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado.

IV. DISPOSITIVO

18. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS para reformar:
A correção monetária incide desde cada desembolso, pelos índices oficiais da Tabela Prática do TJSP (Súmula 35/STJ), até 29.08.24. A partir de 30.08.24, incidirá correção monetária nos termos do art. 389, parágrafo único, CC. 8. Os juros de mora incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, nos termos do art. 406, §1º, CC. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, pelos índices oficiais do TJES, incidirá correção monetária nos termos do art. 389, parágrafo único, CC.
Juros moratórios devem fluir desde a data da citação. No mais, mantidas as disposições da r. sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

19. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na medida em que a parte recorrente sagrou-se vencedora em parte do recurso
.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)